Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, INCISO IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
2. A utilização da indisponibilidade de bens e direitos deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que foi oportunizado o contraditório prévio ao devedor e de que o credor esgotou todos os meios que disponíveis para a satisfação da dívida.
3. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida atípica, de exceção, sendo necessário, ainda, a demonstração de que o devedor tenha posse de patrimônio apto a saldar o débito em cobrança.
4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação constitui medida inútil para o atingimento do objetivo primordial da execução, que é a satisfação do débito.
5. Recurso não provido.